Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DANO EM BAGAGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando as Recorridas, solidariamente, a lhe restituir o valor de R$ 689,87 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face das Recorridas argumentando, em suma, que adquiriu passagens de ida e volta saindo de Brasília com destino a Berlim, que a sua mala foi danificada no voo da volta, que tentou solucionar o problema junto às Recorridas, mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 69621981).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que houve falha no serviço prestado e que os danos em sua bagagem ultrapassam o mero aborrecimento. Aduz que sofreu constrangimento e desconforto e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida Azul impugna a gratuidade de justiça solicitada pela Recorrente e alega que não foi provado o dano que ela afirma ter sofrido. Defende que o dano não é presumido e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e a ela se aplica as regras do CDC, considerando que a matéria devolvida se limita a questão extrapatrimonial.
8. Não obstante a falha no serviço contratado e a compreensível frustração ocasionada pela ausência de cuidado no transporte da bagagem da Recorrente, a situação vivenciada por ela não configura ofensa aos direitos da sua personalidade, cabendo observar que já houve condenação ao ressarcimento do prejuízo financeiro e não há nos autos qualquer indício de que os danos em sua bagagem tenha repercutido na esfera extrapatrimonial.
9. Portanto, se afigura correta a conclusão do juízo de origem pela improcedência do pleito de indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.